Tribunal: STF
Processo: Ext 1714
Classe: Ext
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
EMENTA



    DIREITO INTERNACIONAL. DIREITO PENAL BRASILEIRO. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. GOVERNO DO CHILE. CRIMES DE ROUBO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA TRANSNACIONAL. LEGISLAÇÃO CHILENA. CORRELAÇÃO AOS CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E QUADRILHA OU BANDO PELA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA. LEI N. 12.850/2013 (ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA). LEI POSTERIOR AOS FATOS NARRADOS. IRRETROATIVIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. DUPLA PUNIBILIDADE. AUSÊNCIA.



    1. A conduta narrada pelo Estado requerente como roubo é definida pelo Código Penal brasileiro como crime de furto qualificado (art. 155, § 5º), com pena de reclusão de 3 (três) a 8 (oito) anos. Os supostos delitos foram cometidos entre os anos de 2004 e 2005.



    2. No Brasil, o lapso prescricional previsto para o crime do art. 155, § 5º, do Código Penal é de 12 (doze) anos (art. 109, III). Portanto, na espécie, de acordo com a legislação brasileira, a prescrição da pretensão punitiva se deu em 2017.



    3. Em relação ao crime de associação criminosa, ao qual responde o extraditando no Estado requerente, a tipificação realizada pelo Ministério Público Federal teve, a princípio, como fundamento o art. 2º, §§ 3º e 4º, III, IV e V, da Lei n. 12.850/2013, que somente entrou em vigor após as práticas delituosas narradas nos autos (de 2004 a 2005).



    4. No direito penal brasileiro, a legislação nova só pode retroagir para alcançar fatos anteriores a sua vigência se beneficiar o réu, o que não ocorre no presente caso.



    5. O Supremo reconheceu a impossibilidade de se aplicar, para fins de aferição da punibilidade do delito, segundo a legislação brasileira, lei posterior ao fato que fundamenta o pedido extradicional (Ext 711, ministro Marco Aurélio).



    6. O crime a que responde o extraditando – associação criminosa transnacional – é correlato àquele definido no art. 288 do Código Penal brasileiro, com redação vigente à época dos fatos e pena de reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos.



    7. Aplica-se ao caso concreto o lapso prescricional máximo de 8 (oito) anos, conforme o disposto no art. 109, IV, do Código Penal brasileiro, concluindo-se que o crime de quadrilha ou bando prescreveu em 2013.



    8. Para os crimes de receptação (art. 180) e falsificação (art. 297), ambos do Código Penal brasileiro, as penas máximas são de 4 (quatro) e 6 (seis) anos.



    9. Tendo em vista que os fatos ocorreram de 2004 a 2005, a prescrição da pretensão punitiva dos crimes de receptação e falsificação se deu em 2013 e 2017, respectivamente.



    10. Ausente, portanto, o requisito da dupla punibilidade segundo o art. 82, VI, da Lei n. 13.445/2017, bem como o art. 9 do Decreto n. 5.867, de 3 de agosto de 2006 (Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul e a República da Bolívia e a República do Chile).



    11. Prisão preventiva para fins de extradição revogada, com expedição de alvará de soltura se, por outro motivo, o extraditando não estiver preso.



    12. Pedido de extradição indeferido.